Tribunal: TJPA
Processo: 0011275-91.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011275-91.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: EMPRAM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SILVIO CHAMIE CHADY, CESAR AUGUSTO BRASIL MEIRA, SANDRA CHADY MEIRA, SERGIO CHAMIE CHADY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO IAC 1.604.412/SC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível oposta contra sentença de extinção do processo executivo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. A execução fora ajuizada em 1996 para cobrança de saldo remanescente de R$ 223.205,36, oriundo de contrato de confissão de novação de dívida. O juízo de origem reconheceu a paralisação injustificada do feito por mais de dez anos (1996 a 2006) e extinguiu o processo. O agravante sustenta que não houve inércia de sua parte, mas sim morosidade do Poder Judiciário, e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pela decisão agravada; e (ii) verificar se a paralisação processual pode ser atribuída exclusivamente à morosidade judicial, afastando a responsabilidade do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando o credor permanece inerte por prazo superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, a contar do fim do prazo de suspensão do processo ou, na ausência de suspensão formal, após um ano de paralisação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e conforme interpretação do STJ no REsp 1.604.412/SC.

No presente caso, houve paralisação do feito por aproximadamente nove anos (1996 a 2006), sem qualquer manifestação do exequente capaz de impulsionar o processo, sendo a primeira providência apenas a juntada de planilha de débito.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a caracterização da prescrição, pois o exequente não demonstrou diligência concreta e reiterada para superação dos entraves, sendo sua conduta marcada por passividade durante período superior ao prazo legal.

A intimação prévia do exequente para manifestação sobre o decurso do prazo prescricional foi devidamente realizada, conforme exige o art. 921, § 5º, do CPC, garantindo-se o contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O art. 1.056 do CPC/2015, que fixa regra de transição sobre a contagem de prazos, não tem o condão de reabrir prazos prescricionais consumados sob a égide do CPC/1973, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

As manifestações do exequente, ainda que existentes, foram incapazes de produzir movimentação útil e efetiva do feito, não impedindo o decurso do prazo prescricional.

Ausente má-fé ou intuito protelatório na interposição do recurso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, contado a partir de um ano de paralisação injustificada do processo.

A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a caracterização da prescrição intercorrente quando não demonstrada atuação diligente do credor para impulsionar o feito.

A contagem da prescrição intercorrente não se reinicia com a vigência do CPC/2015, quando já consumada sob o regime do CPC/1973.

A prévia intimação do exequente é condição necessária à decretação da prescrição intercorrente, exceto quando demonstrada inércia prolongada e manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 2º, 921, § 5º, 924, V, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2018581/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
EMPRAM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SILVIO CHAMIE CHADY, CESAR AUGUSTO BRASIL MEIRA, SANDRA CHADY MEIRA E SERGIO CHAMIE CHADY.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra Decisão Monocrática (id. 23112649) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravados
EMPRAM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS.

Em breve síntese, em sua exordial, o autor alegou que celebrou com oos executados contrato de confissão de novação de dívida, a qual foi parcialmente pago, restando em débito o valor de R$ 223.205,36, objeto da ação executória.

A demanda foi ajuizada em 03/09/1996 e até então não foi realizada a citação do réu. Sendo proferida a sentença (id. 17569925) reconhecendo a ocorrência da prescrição, vejamos:

Nesta linha de intelecção, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos conforme art. 206, §5º, I C/C ART. 2.028 do CC/02, tem-se que se operou a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE durante o período em que o processo permaneceu sistematicamente abandonado pelo exequente, entre 1996 e 2006.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V do CPC.

Inconformada, a instituição financeira,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, interpôs recurso de apelação (id. 17569926). Sustenta que

promoveu os atos a qual foi intimado a manifestar todavia, foi surpreendido pela sentença de extinção acolhendo a prescrição. Aduz que a sentença não merece prosperar, devendo ser reformada para que o processo tenha seu curso regular.

Sem contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 23112649, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito em execução de título extrajudicial proposta contra Empram-Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros, visando a cobrança de dívida remanescente de R$ 223.205,36. A sentença considerou que o processo permaneceu inerte entre 1996 e 2006, período superior ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo de primeiro grau; e (ii) verificar se houve desídia do credor em dar andamento ao processo, de forma a justificar a aplicação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que o prazo da prescrição intercorrente se inicia após um ano de suspensão do processo ou, na ausência de suspensão formal, após o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão.

3.

Na hipótese, o processo permaneceu paralisado de forma injustificada por dez anos, entre 1996 e 2006, sem qualquer manifestação do credor, evidenciando a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

O exequente foi devidamente intimado a respeito do decurso do prazo prescricional, conforme exige o art. 921, § 5º, do CPC, afastando qualquer alegação de falta de contraditório.

5.

A jurisprudência dominante, bem como a doutrina especializada, reconhecem a prescrição intercorrente como mecanismo para reprimir a conduta desidiosa do credor e garantir segurança jurídica, princípios que foram observados na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prazo prescricional da pretensão executiva.

2.

O prazo da prescrição intercorrente se inicia após um ano de suspensão do processo ou, na ausência de suspensão formal, após o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão.

3.

A intimação do exequente é requisito essencial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, exceto quando a desídia é manifesta e prolongada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 921, § 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.05.2017.

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 23739376). O agravante contesta a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição intercorrente na execução ajuizada contra a empresa agravada. Sustenta que a paralisação do processo não decorreu de inércia sua, mas sim da morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a aplicação da prescrição, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC.

Alega que, ao contrário do afirmado na decisão impugnada, o banco apresentou manifestações processuais em diversos momentos, como em 2006 (juntada de planilha de débito), 2007 (pedido de penhora e citação), 2017 e 2020 (novos pedidos de citação, arresto e atualização de valores), todas pendentes de apreciação judicial até a presente data. Argumenta, ainda, que nunca houve efetivo cumprimento do mandado de citação, mesmo após o regular recolhimento de custas e indicação dos endereços dos devedores.

O agravante aponta que, à época dos fatos, vigia o CPC de 1973, e que somente com o CPC de 2015 foi expressamente prevista a possibilidade de extinção da execução pela prescrição intercorrente (art. 924, V), devendo-se aplicar o termo inicial da prescrição conforme o art. 1.056 do novo Código, ou seja, a partir de sua vigência. Ademais, menciona o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC), reforçando que cabe ao Judiciário movimentar o feito, salvo exceções legais, e que sua atuação foi diligente.

Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, com a efetivação da citação dos executados e apreciação dos pedidos pendentes. Alternativamente, pede que, na hipótese de não provimento do recurso, seja afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por inexistir má-fé ou intuito protelatório, já que se trata de cobrança de recursos públicos, com dever institucional de persecução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a análise da subsistência da prescrição intercorrente reconhecida em sentença de primeiro grau e mantida em decisão monocrática, diante da alegação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao agravante, ora exequente.

Ocorre que, embora o agravante alegue a prática de atos processuais relevantes, os elementos constantes dos autos revelam que, após o deferimento da petição inicial em 16/12/1996 (ID 17569912 – pág. 3), houve um longo intervalo de aproximadamente nove anos até a subsequente manifestação da parte exequente em 12/01/2006, quando juntou demonstrativo de débito atualizado (ID 17569912 – pág. 5).

Nesse interregno, não há registro de qualquer providência útil ao efetivo impulso do feito, tampouco diligência que tenha gerado movimentação processual concreta e apta a elidir a configuração da inércia. Assim, verifica-se que, não obstante a alegada intenção de prosseguir com a execução, o exequente permaneceu inativo por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, circunstância suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC) firmou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige a inércia do credor pelo prazo correspondente ao direito material, a contar do fim do período de suspensão (ou, na sua ausência, de um ano de paralisação injustificada). A corroborar tal entendimento, aplica-se o disposto na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No presente caso, o exequente foi regularmente intimado a se manifestar quanto ao decurso de prazo (ID 17569920 – pág. 5), atendendo-se, assim, à exigência do contraditório prevista no art. 921, §5º do CPC.

De outra banda, as manifestações invocadas pelo agravante, ainda que existentes, não produziram qualquer movimentação útil do processo — nem o cumprimento da citação, nem a penhora pretendida, nem a efetiva superação dos obstáculos apontados. Ainda que existam alegações de omissão judicial, o que se verifica é que não houve reiteração eficaz ou diligência processual suficiente para impedir a inércia prolongada.

A ausência de apreciação de pedidos não isenta a parte de instar o juízo de forma continuada para o deslinde dos atos processuais, mormente quando a paralisação atinge patamares superiores a uma década. Conforme bem aduzido pela doutrina especializada, a prescrição decorre da conjugação de inércia e tempo, não sendo afastada por meras alegações de omissão judicial não acompanhadas de providências diligentes.

Não prospera, ainda, a tese de que o art. 1.056 do CPC/2015 implicaria a contagem da prescrição intercorrente apenas a partir de sua vigência. O STJ já fixou orientação contrária, no sentido de que o novo marco legal não possui efeito retroativo para reabrir prazos consumados na vigência do CPC/1973.

Aplica-se, portanto, a jurisprudência consolidada no sentido de que a contagem da prescrição intercorrente se inicia um ano após a paralisação processual, ainda que não haja despacho formal de suspensão (REsp 1.604.412/SC – IAC). Nesta senda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1 .604..412/SC. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1 .056. INAPLICABILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE REALIZADA. SÚMULA 7 DO STJ . AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO AGRAVADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1 .1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6 .830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1 .4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.604.412/SC, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o prazo prescricional foi consumado pela inércia do exequente por mais de um ano após o transcurso do prazo de suspensão da execução por ausência de bens, e que houve a prévia intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 3 . Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Não tendo sido previamente fixada na origem verba honorária em desfavor da agravante, não há que se falar em majoração de honorários em virtude do desprovimento do recurso especial. Logo, merece ser afastada, na espécie. 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2018581 PR 2021/0348315-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No tocante ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que não se verifica no caso comportamento processual temerário ou protelatório, tratando-se de recurso interposto no exercício legítimo da defesa de crédito público. Dessa forma, não é aplicável a penalidade prevista, ausente má-fé manifesta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025